Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-85.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700066-85.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LUCIA HELENA DA SILVA FLORINDO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de LUCIA HELENA DA SILVA FLORINDO, indeferiu a petição inicial para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330 inciso IV e art. 485 inciso I, todos do CPC. Nas contrarrazões (ID 61163604) a parte apelada/requerida noticia o pagamento das parcelas em atraso através dos comprovantes anexos ao ID 61163605. Assim, intime-se o apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para, no prazo de 05 dias, manifestar se persiste o interesse recursal, diante da notícia do pagamento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator